Tribunal: TJMT
Processo: 1018941-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018941-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DIAS DOS SANTOS - CPF: 019.804.921-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DO CRIME. 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER.

1.

Não há ilegalidade no encarceramento provisório para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decretado em sentença condenatória, e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se o paciente se ausentou do distrito da culpa, deixando de comparecer para responder ao processo e, com isso, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, principalmente quando demonstrado que o paciente já deixou de cumprir com obrigações impostas no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Jhonatan Batista de Almeida
, contra ato da autoridade indicada como coatora,
o
Juízo da
1ª Vara Criminal de Cuiabá/
MT
, que o condenou pela autoria do crime d
e
Homicídio Q
ualificado
- motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

-
(
art. 121, § 2.º, incisos II e IV), c.c
Concurso de Pessoas
(art. 29) ambos do CP à
pena de

13 anos
de reclusão em regime inicialmente
fechado
e
decretou a prisão preventiva
do paciente (Id. 144012675).

O Impetrante sustenta
que o paciente vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
, com base nos seguintes argumentos: a)
ausência de requisitos
para
imposição da medida extrema;
b
) existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da segregação; c)
suficiência de medidas cautelares mais brandas
.

Deste modo, busca a concessão da ordem,
in limi
ne
, a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva, ou, sejam aplicadas outras medidas alternativas dela diversas. No
mérito
, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
Habeas Corpus
(Id. 144012662
)
.

Anexou documentos (Id. 144012663 a Id. 144012681).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 144205683)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 138563664)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 146478668):

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Insurgência contra decisão do Juiz-presidente do Tribunal do júri que decretou a prisão preventiva do paciente. Pretendida revogação. Improcedência. Paciente que foi anteriormente agraciado com o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mas, aproveitando-se disso, foragiu do distrito da culpa. Necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e credibilizar a Justiça. Precedentes. Predicados pessoais favoráveis que não são autorizadores da revogação da prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22
de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

D
essume-se dos autos que
no dia 4.8.2017, foi furtado um televisor da residência de
Elisângela Figueiredo da Silva
, a qual desconfiou que o furto foi praticado pela vítima
Maicon Dias dos Santos,
por ser usuário de drogas. Assim ,Elisangela foi até a residência da vítima, resgatar o seu televisor, contudo
Maicon
solicitou que chamasse a polícia, pois ele não havia furtado o objeto.

No mesmo dia, por voltas das 10h30min, os filhos de Elisângela, Felipe Alves Figueiredo

e o adolescente
M.R.A.F,
o paciente
Jhonatan Batista de Almeida,
em conluio com Aleff Gonçalo da Silva Zamoré e Wender Martins Carvalho
,
foram até a residência da vítima, todos com objetos nas mãos para ameaçá-la, como enxada, pedaços de pau, questionando acerca do televisor furtado, porém a vítima com medo, se trancou dentro da residência, escondendo no banheiro.

Os envolvidos começaram a bater nas portas e janelas na tentativa de invadir a residência, nesse momento,
Aleff Gonçalo
conseguiu acessar ao banheiro da casa, pela janela, comenos em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima
Maicon Dias dos Santos
, e foi a causa da sua morte.

Nesse contexto, após regular instrução processual sobreveio o julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual reconheceu a autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, bem como a incidência das demais qualificadoras, razão pela qual foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
13 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.

Feita essas breves considerações, passo análise das teses arguidas pela defesa.

–
Fundamentos do Decreto Preventivo

No que dispõe ao discurso de que a prisão preventiva vem sendo mantida por fundamentos inidôneos, visto que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e em liberdade não colocará a ordem pública, instrução processual, aplicação da lei penal em risco, é possível perceber que razão
não
assiste ao Impetrante.

Noto que ao final da sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade mediante o fundamento de que:
“Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos, demonstrada através do modus operandi consignado nas circunstâncias judiciais, evidencia que a ordem pública está em risco caso os réus estejam em liberdade(...)
Embora Jhonatan tenha sido agraciado com o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, valendo-se do benefício que lhe foi concedido, foragiu do distrito da culpa e não foi encontrado no endereço declinado nos autos, para intimação da data do julgamento, inclusive foi declaro revel durante a instrução processual
”.

Dito isso, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a decisão está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o paciente sequer respondeu o processo enquanto esteve em liberdade.

Ademais, há entendimento do Pretório Excelso de que a ausência do distrito da culpa é motivo suficiente para embasar a custódia cautelar. Vejamos:

“(...) De fato, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim,
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa
, a fuga (mesmo após o fato)
podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
. (STF – HC 204172 AC – Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 5.7.2021, data de publicação: 7.7.2021)” destaquei

Há ainda o Enunciado nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assevera que:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, evidente a frustração da lei penal, ante a dificuldade em localizar o paciente para responder ao processo criminal e, eventualmente, em cumprir eventual sentença penal condenatória,
inexistindo qualquer alteração da situação fático-jurídica
capaz de elidir os fundamentos do
decisum
que determinou a imposição da constrição cautelar, permanecendo presentes os
requisitos e pressupostos
do art. 312 do CPP.

– Predicados Pessoais Favoráveis

Prosseguindo, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

– Cautelares Alternativas à Prisão

De outro giro, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

No caso em comento, vale ressaltar que quando solto, o paciente estava desvencilhando-se de sua responsabilidade para com o processo criminal, pois, estava ausente do distrito da culpa, não sendo localizado para os atos do processo.

Assim, a aplicação de medidas cautelares mais brandas se mostram insuficientes para o caso.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jhonathan Batista de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022